Tribunal: TJMT
Processo: 1003922-82.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003922-82.2019.8.11.0002
RECORRENTE: JUTAMI GOMES DA SILVA
RECORRIDA: BANCO HONDA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JUTAMI GOMES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 47704990):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO - SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 1003922-82.2019.8.11.0002, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 24/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 52409495.
Alega violação aos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, 1022, II, 1.026 § 2o, do CPC; aos artigos 6o, VIII, 31 do CDC; artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao argumento de que: “o Recorrente suscitou a fraude no envio da correspondência, ou seja, desde o juízo singular, passado pelo agravo de instrumento, foi alegado que a ausência de preenchimento de formalidades no A.R (como identificação do Credor fiduciário, seu endereço e o conteúdo do envelope da carta registrada com A.R ) enviado pelo Banco Recorrido ao Recorrente prejudicaria a aferição do real conteúdo do envelope, não podendo presumi -lo como se fosse a “notificação extrajudicial” (...).
Assevera que: “(...) para comprovar e corroborar seu alegado levantou as irregularidades no A.R, quais sejam ausência de informação do Remetente no A.R, o endereço constante no A.R é diverso do Banco Recorrido e a ausência de declaração de objeto do A.R.”.
Aduz: “a necessidade do banco Recorrido em provar que o conteúdo do envelope era a “notificação extrajudicial. (...). pugnou pela invalidade da constituição em mora do devedor (...).”.(ID52499485)
Recurso tempestivo (ID 47704990).
Contrarrazões (ID 54386978)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões sobre: “ a irregularidade na constituição em mora do devedor pelo não preenchimento formal e correto do A.R, quais sejam, a ausência de informação do Remetente no A.R, o endereço constante no A.R é diverso do Banco Recorrido (endereço de terceiro) e a ausência de declaração de objeto do A.R, inviabilizando a inequívoca ciência do que se tratava e de quem teria realmente enviado a correspondência recebida no endereço do Recorrente”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 47704990):
“(...). O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF). E a Súmula 72 do STJ enuncia que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
O apelado trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado (ID 45181615 - Pág. 8), o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. E embora o apelante aduza que o AR não indica o conteúdo e o remetente, não há qualquer previsão legal nesse sentido.
Cabe destacar que em processo anterior proferi voto em sentido diverso, pela não comprovação da mora”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, o 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo ao artigo 373, I, do CPC, aos artigos 6o, VIII, 31 do CDC e artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/6942 do CDC, está amparada na assertiva de que não foram preenchidos os requisitos da notificação extrajudicial por parte do banco Recorrido para a constituição em mora do Recorrente.
No entanto, verifica-se que o presenta caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ.NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (g.n.).
Igual entendimento é aplicado a afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que para verificar se o Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente possui ou não caráter protelatório, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x